Tribunal: TJMT
Processo: 1006267-69.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURILIO GONCALVES TORRES - CPF: 537.068.469-34 (RECORRENTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0055-27 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0001-56 (RECORRIDO), RODRIGO PACHECO PROENCA DE CARVALHO - CPF: 622.007.630-34 (ADVOGADO), MAURICIO DE SOUZA MATTE - CPF: 671.651.090-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AR-CONDICIONADO. INSTALAÇÃO EM DESACORDO COM O MANUAL. PERDA DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MAURILIO GONCALVES TORRES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em que sustenta suposto defeito de fabricação do produto e que não realizado o reparo e diante dessa conduta postula indenização por danos morais.

2. Nos autos, a empresa Recorrente comprova ter enviado um técnico especializado para avaliar o produto supostamente com defeito e constatou que a instalação do ar-condicionado ocorreu em desacordo com o manual do produto, portanto, resultou na perda da garantia.

3. Igualmente, restou comprovado nos autos que a instalação do produto foi realizada pelo consumidor, sem a contratação de especialista credenciado pela fabricante, tampouco, o instalador observou as recomendações do manual do produto.

4. A empresa Recorrente elenca diversas falhas na instalação, situação que evidentemente contribuiu para prejudicar o desempenho do produto, portanto, não há como inferir pelo defeito.

5. Logo, entendo que a Recorrente não praticou qualquer ilícito ao recusar em proceder com o reparo do produto, ante a perda do direito a garantia pela deficiente instalação realizada pelo Recorrido.

6. Danos materiais e morais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido MAURILIO GONCALVES TORRES postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em que sustenta suposto defeito de fabricação do produto e que não realizado o reparo e diante dessa conduta postula indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente e da segunda demandada em indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como danos materiais na quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) de forma solidária.

A parte Recorrente GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimados para apresentar as contrarrazões, manifestaram pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

O Recorrido adquiriu o Ar-Condicionado Split comercializado pela segunda demandada e fabricada pela Recorrente, no dia 28 de agosto de 2020.

Narra que no dia 23 de outubro de 2020, o ar-condicionado apresentou defeito, pois não estava refrigerando o ambiente em que ocorreu a sua instalação.

A empresa Recorrente acionou técnico de sua assistência técnica especializada, o qual constatou que o ar-condicionado foi instalado sem que fosse observada as recomendações do manual do produto, conforme explicitou no laudo técnico anexado ao ID n. 118620561.

Pois bem, como o manual do produto são regras do fabricante ao consumidor e tais regras devem ser seguidas, sob pena de comprometer a eficácia e eficiência do produto, o que resulta na perda da garantia.

Oras, como o Recorrido não procedeu com a contratação de técnico especializado e autorizado pela fabricante, bem como não observou as recomendações do manual do produto, por evidente que não há como inferir em responsabilidade a empresa Recorrente.

Desta feita, entendo não estar configurado o dever em reparar o Recorrido em indenização por danos materiais, tampouco, danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022